Tribunal: STF
Processo: HC 226191
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 783.213/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, incs. II e III, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado por motivo fútil mediante emprego de meio cruel). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Denegada a ordem do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça, sobreveio agravo contra a decisão do Ministro Relator, que teve negado seu provimento.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ferindo o princípio do in dubio pro reo. Aponta que a manutenção da preventiva é ilegal por se embasar o Juízo a quo unicamente na gravidade abstrata da conduta. Reitera a primariedade do paciente e seus bons antecedentes. Afirma que a arma de propriedade do paciente é legalizada, não constando indícios de disparo recente, reiterando sua inocência. 



    6. Requer, em sede liminar, a revogação da prisão e a concessão de liberdade provisória e, subsidiariamente, a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão temporária, destacou a gravidade concreta da conduta e a conveniência da instrução criminal, levando em conta a natureza violenta do delito, a periculosidade social do agente e o risco à integridade física das testemunhas. Confira-se o seguinte trecho da decisão: 



    “Com efeito, estão presentes os requisitos elencados nos artigos 311 e 312 do CPP. Há prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, representados, em especial, pela oitiva das testemunhas ouvidas na fase policial, relatório de investigação policial acostado a fls. 76/81 e autos de reconhecimentos fotográficos anexados a fls. 63/65; 70; 73; 75;103; 106; 110/113 e 117. 



    Outrossim, necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante do grave delito supostamente praticado (homicídio duplamente qualificado consumado), bem como da forma de execução e dos motivos para a prática delituosa, denotando a intensa periculosidade do acusado e o consequente perigo da manutenção de sua liberdade no caso em tela. 



    Anote-se, ainda, a necessidade da prisão cautelar para conveniência da instrução criminal a fim de se assegurar que as testemunhas possam depor com a tranqüilidade necessária, observando-se a existência de testemunhas protegidas pelo Provimento CGJ 32/2000 que poderiam, de forma concreta, se sentirem receosas em prestar depoimentos contra a pessoa do réu caso este se encontre em liberdade” 



    (decisão disponível no sítio eletrônico do TJSP no andamento processual do processo originário; grifos nossos).



    8. Na mesma linha, o Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem do writ impetrado pela defesa e manter a segregação preventiva, reiterou tais fundamentos trazidos pelo Juízo anterior: 



    “Ao que consta, após uma discussão que teve com Vitor Souza Camargo, LAURINDO efetuou contra ele diversos disparos de arma de fogo, que causaram a sua morte. 



    Assim, perdem relevo as proclamadas - mas não demonstradas - condições pessoais favoráveis a LAURINDO, que, no entender do impetrante, justificariam ser ele agraciado com a liberdade provisória. No mais, a medida excepcional se justifica, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e da gravidade do crime atribuído ao paciente, mas para assegurar a aplicação da Lei penal. 



    O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso de LAURINDO, em relação a quem seriam insuficientes quaisquer das outras medidas cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. 



    Além disto, ao revés do que sustenta o postulante, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se convenientemente fundamentada, como se infere da sua simples leitura (fls. 157/158 do feito principal)” (e-doc. 3, p. 11-12; grifos nossos).



    9. No ato apontado como coator no Superior Tribunal de Justiça, a mesma óptica foi mantida, aduzindo-se à gravidade concreta da conduta perpetuada pelo paciente, a sua periculosidade social e ao risco de reiteração delitiva: 



    “A gravidade concreta dos fatos delituosos (modo de execução do suposto homicídio, por meio de disparos de arma de fogo, em decorrência de os envolvidos terem se esbarrado num forró), porque reveladora de periculosidade social do réu, constitui motivação idônea para a decretação da prisão ante tempus, com o propósito de garantir a ordem pública e evitar a reiteração de atos análogos. 



(...)



    Assim, está caracterizado o fumus comissi delicti, suficiente para a decretação da medida de coação, não sendo o habeas corpus instrumento cabível para averiguar teses relacionadas aos fatos ainda controvertidos, que se confundem com o mérito da ação penal. O Magistrado não se referiu à gravidade em abstrato de qualquer tipo de homicídio. Fez referências às especificidades do caso ao assinalar: "diante do grave delito supostamente praticado (homicídio duplamente qualificado consumado), bem como da forma de execução e dos motivos para a prática delituosa". 



    Anotou ‘a existência de testemunhas protegidas pelo Provimento CGJ 32/2000 que poderiam, de forma concreta, se sentirem receosas em prestar depoimentos contra a pessoa do réu caso este se encontre em liberdade’ (fl. 207). 



    A decisão menciona conduta violenta e desproporcional, a denotar periculosidade social de seu agente e o risco de repetição de atos análogos. Segundo a denúncia, a vítima teria ido até o ‘forró da caixa d’água’, ocasião em que se envolveu em briga com Francisco, com quem tinha divergências por dívida. 



    Acrescenta-se que havia rumores de envolvimento de ambos com a criminalidade, em especial com o tráfico de drogas. Iniciada discussão após ambos haverem esbarrado seus corpos, sem pedido de desculpas, terceiros interviram, separando a contenda. Ato seguinte, conjecturadamente, ‘quando VITOR deixou o local e ingressou em seu veículo para ir embora, FRANCISCO aproximou-se do carro da vítima e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido e, depois, evadiu-se do local’ (fl. 199, grifei). 



    O modo de execução do homicídio (diversos disparos) e a motivação do delito apontam a insuficiência e a inadequação de cautelares do art. 319 do CPP. Aplica-se ao caso o entendimento já manifestado pelo colegiado, de que: [...] A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo" (AgRg no HC n. 738.696/SP, rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe de 15/8/2022).” 



    (acórdão disponível no sítio eletrônico do STJ, acessado por meio de consulta processual pública; grifos nossos).



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. O contexto em que verificada a prática do crime, a periculosidade social do paciente, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a integridade física das testemunhas do caso sinalizam a gravidade concreta da conduta e a conveniência para a instrução criminal, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. 



    11. Outrossim, a primariedade do paciente não obsta a decretação de prisão preventiva, sendo necessária somente a exposição de fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da cautelar. Vejamos jurisprudência desta Egrégia Corte que respalda as premissas aqui veiculadas: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO . PACIENTE PRESO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Estando o paciente preso, admite-se o processamento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. 2. Alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal o decreto de prisão baseado nas circunstâncias concretas do delito. A garantia da ordem pública autoriza a prisão cautelar do agente que, após perseguir a vítima de 16 anos, invade seu local de trabalho e realiza, ao menos, cinco disparos de arma de fogo. 3. A intimidação de testemunha é razão idônea para a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 118.710/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).



    12. Em relação à legalidade e à utilização da arma de propriedade do paciente nos fatos narrados pela exordial acusatória, a apreciação da tese se demonstra incabível por esta Egrégia Corte, uma vez que as instâncias anteriores não apreciaram tal alegação, sob pena de supressão de instância. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator